Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032024, modalidade Concorrência e Uasg 530013 (Objeto: Elaboração de Relatórios Periódicos de Segurança de Barragens - RPSB para as barragens de Tucutú, Terra Nova, Serra do Livramento, Mangueira, Complexo Negreiros (CCR Negreiros, Dique Negreiros e Dique 1217), Jati, Complexo Milagres (Barragem Milagres, Dique Milagres e Novo dique Milagres) e Atalho)

Inteiro teor:
Acórdão 223/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90003/2024, sob a responsabilidade do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) - Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, com valor estimado de R$ 2.605.587,93, cujo objeto é a elaboração de Relatórios Periódicos de Segurança de Barragens - RPSB para as barragens de Tucutú, Terra Nova, Serra do Livramento, Mangueira, Complexo Negreiros (CCR Negreiros, Dique Negreiros e Dique 1217), Jati, Complexo Milagres (Barragem Milagres, Dique Milagres e Novo dique Milagres) e Atalho (peça 40, p. 18) Considerando que a licitação ora em análise encontra-se homologada para a empresa Techne Engenheiros Consultores Ltda., no valor de R$ 1.876.023,00 (peça 43); Considerando que, no que se refere aos argumentos trazidos pela representante, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações (peça 44), chegou às seguintes conclusões: " 34. Em relação aos questionamentos do representante, concluiu-se que não restou caracterizada a alegação de suposta presunção absoluta de inexequibilidade, eis que, no julgamento das propostas relativas à Concorrência 90003/2024, o MIDR oportunizou aos licitantes a possibilidade de que comprovassem a exequibilidade de suas propostas, ainda que essas estivessem abaixo do limite inferior de 75% do preço estimado pelo Ministério (v. peças 19-24 e 27-36). 35. No que se refere à alegação acerca de supostas falhas na pesquisa de preços, gerando sobrepreço no orçamento estimativo da contratação, verifica-se que o ponto já está sendo tratado no TC Processo 022.182/2024-1 , com proposta de oitiva do MIDR para que se manifeste quanto ao tema, não havendo, pois, necessidade de nova proposta nesse sentido nos presentes autos quanto a essa irregularidade. 36. No que tange à desclassificação indevida da Geotechnique - Consultoria e Engenharia Ltda., empresa que ficou na segunda colocação no certame, verifica-se que há plausibilidade jurídica nas alegações do representante. Assim, como esse ponto não foi tratado TC Processo 022.182/2024-1 , mostra-se necessária a oitiva do MIDR para que se manifeste quanto a essa irregularidade. " (Grifo nosso); Considerando que este Tribunal analisa, no âmbito do TC Processo 022.182/2024-1 , além da alegação de desclassificação indevida da Geotechnique - Consultoria e Engenharia Ltda., outros potenciais indícios de irregularidades ocorridas durante o processo licitatório; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando o posicionamento uniforme da AudContratações (peças 44 a 46) no sentido de realização de oitiva prévia ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) a respeito da suposta desclassificação indevida da representante nestes autos, bem como o apensamento destes autos ao TC Processo 022.182/2024-1 - que trata de objeto semelhante ao do presente processo e foi distribuído anteriormente a este; Considerando que o julgamento de mérito a respeito das irregularidades apontadas na presente representação poderá ser realizado no âmbito do TC Processo 022.182/2024-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar, visto que já consta do TC Processo 022.182/2024-1 proposta nesse sentido; c) realizar a oitiva do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), com amparo no art. 276, § 3o, c/c art. 250, V, todos do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de quinze dias, se pronuncie em relação ao seguinte ponto relativo à Concorrência 90003/2024: c.1) desclassificação indevida da Geotechnique - Consultoria e Engenharia Ltda., empresa que ficou na segunda colocação no certame, sob a alegação de que sua proposta previa a contratação de prestadores de serviço por meio de pessoa jurídica (PJ), e não por meio de contratos de trabalho (CLT), em desacordo com o princípio da liberdade econômica, inscrito no art. 170 da Constituição Federal e na Lei 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica), com o princípio do julgamento objetivo (art. 5o da Lei 14.1333/2021) e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União ( Acórdão 379/2024-TCU-Plenário ); d) realizar, nos termos do art. 250, V, do Regimento Interno/TCU, a oitiva da sociedade empresária Techne Engenheiros Consultores Ltda., para, no prazo de quinze dias, manifestar-se, caso queira, sobre os fatos constantes no subitem "b.1" acima; e) determinar o apensamento destes autos ao TC Processo 022.182/2024-1 , e o seu consequente arquivamento, nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014; f) encaminhar cópia desta decisão e da instrução à peça 44 ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e à sociedade empresária Techne Engenheiros Consultores Ltda., de maneira a embasar as suas respostas às oitivas ora propostas; e 1. Processo TC- Processo 029.067/2024-3 (REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR) 1.1. Representante: RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. (03.983.776/0001-67). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joao Guilherme Duda (42473/OAB-PR), representando RHA Engenharia e Consultoria SS Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.